Tribunal: STF
Processo: RHC 249311
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por José Adriano da Rocha Júnior contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 882.046/SC.



    Narram os autos que o Juiz singular absolveu o recorrente da imputação de suposta prática do crime de furto simples, em razão da atipicidade material da conduta (art. 386, III, Código de Processo Penal). 



    O TJSC deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual e, reconhecendo a prática do delito de furto simples, condenou o recorrente às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa. 



    A defesa alega ser aplicável o princípio da insignificância, aludindo ao fato de o recorrente ter subtraído um botijão de gás avaliado em R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).



    Desse modo, 



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a sentença absolutória do Paciente tendo em vista a atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III) e, subsidiariamente, modificar regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto — ou subsidiariamente, para o semiaberto.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Mostrou-se adequado o afastamento do princípio da insignificância, tendo em vista que o valor do bem subtraído supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e que o apenado possui péssimo histórico criminal, ostentando dez condenações criminais. Precedentes. 



    2. Não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que a reincidência e os antecedentes criminais justificam a sua imposição. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido”(Doc. 59)



    O julgado em questão merece ser reformado. 



    Conforme já assentado por esta Suprema Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta - como decorrência do princípio da insignificância - tendo em conta os contornos do caso concreto. 



    Nesse sentido, destaco o decidido nos Habeas corpus nº 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Pois bem, feita essa breve consideração, anoto tratar-se de recorrente submetido à Ação Penal em curso por haver subtraído um botijão de gás avaliado em R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reprovabilidade da conduta e aspectos subjetivos do agente, tais como os maus antecedentes e a reincidência, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois, reitere-se, trata-se de subtração de um botijão de gás avaliado em R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). O valor é ínfimo.



    Assim, não demonstrados elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do recorrente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020).



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com efeito, admitir a condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso ordinário, para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao recorrente José Adriano da Rocha Júnior e, por consequência, afastando a tipicidade, no caso concreto, do crime do artigo 155, caput, do Código Penal e reconhecendo a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, determinando o trancamento da ação nº 5006884-50.2020.8.24.0022, Vara Criminal da Comarca de Curitibanos - SC. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente